Tribunal: TJDFT
Processo: 0761290-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que confirmou a tutela de urgência concedida e julgou procedente o pedido inicial de manutenção de tratamento domiciliar com acompanhamento técnico (home care), conforme prescrição médica. O promotor de justiça que atuou no feito, elaborou parecer na primeira instância, justificando a necessidade de intervenção do Ministério Público na demanda, por força das disposições contidas no artigo 178, incisos I e II, do Código de Processo Civil (ID 32654013) Em razão do exposto, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e, após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212